Tribunal: TJDFT
Processo: 0739127-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE CRIANÇA MENOR DE 12 ANOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado por advogada em favor de paciente presa preventivamente desde 26/3/2025, denunciada pela suposta prática dos crimes previstos no art. 2o, § 4o, incisos III e IV, da Lei no 12.850/2013, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal de Taguatinga/DF que manteve a prisão preventiva. A impetrante sustenta ausência de fundamentos para a custódia cautelar, concluída a fase investigativa, e requer a revogação da prisão ou sua substituição por prisão domiciliar, em razão de a paciente ser mãe de criança de seis anos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se subsistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva; e (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, à luz do art. 318, V, e 318-A, do Código de Processo Penal, diante da condição de maternidade da paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base nos arts. 312 e 313 do CPP, pois demonstrou a materialidade e os indícios suficientes de autoria, evidenciados por interceptações telefônicas, quebras de sigilo e monitoramento visual que apontam o envolvimento da paciente no núcleo financeiro e logístico de organização criminosa voltada à prática de furtos de veículos, tráfico de drogas e comércio de armas.
4. O periculum libertatis está configurado diante da função de relevo desempenhada pela paciente no grupo criminoso, inclusive valendo-se de sua condição de servidora terceirizada do Fórum de Caucaia/CE para repassar informações sigilosas e favorecer a atuação da organização, o que justifica a custódia para garantia da ordem pública e interrupção das atividades ilícitas.
5. A decisão judicial que decretou e manteve a prisão preventiva apresenta motivação idônea e guarda pertinência com a gravidade concreta dos fatos, atendendo ao comando do art. 93, IX, da Constituição Federal.
6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a prisão preventiva, quando devidamente fundamentada, não viola o princípio da presunção de inocência, pois visa resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal (STF, HC 253038, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1a Turma, j. 06/03/2025).
7. Condições pessoais favoráveis — como residência fixa, bons antecedentes e maternidade — não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar, se presentes os fundamentos legais (AgRg no HC 910.202/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 21/05/2024).
8. A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, nos termos dos arts. 317, 318 e 318-A do CPP, não constitui direito automático, devendo ser demonstrada a conveniência da medida à luz do interesse social e da gravidade do delito. No caso, a participação da paciente em organização criminosa de alta complexidade e sua atuação direta no suporte financeiro e logístico inviabilizam a concessão do benefício, conforme ressalvas do STF no HC coletivo no 143.641.
9. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem reiterado que a condição de mãe de menor de 12 anos não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando a gravidade concreta dos fatos revela periculosidade acentuada (TJDFT, Acórdão 2051289, Rel.a Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 02/10/2025, DJe 10/10/2025).
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A prisão preventiva deve ser mantida quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP, com fundamentação concreta baseada na gravidade do delito e no risco de reiteração criminosa.
2. A condição de mãe de criança menor de 12 anos não autoriza automaticamente a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sendo necessária a demonstração de adequação da medida e ausência de periculosidade.
3. A prisão preventiva regularmente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência, por constituir medida cautelar de natureza instrumental.